Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007184-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), MARIA SIQUEIRA BENEVIDES - CPF: 458.216.151-00 (AGRAVANTE), JULIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 326.138.888-90 (AGRAVADO), LIGIA ARAUJO MORAES MONTEIRO DE BARROS - CPF: 346.719.118-50 (AGRAVADO), MARIA CLARA ARAUJO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 492.364.368-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Resolução Contratual. Contrato de Arrendamento Rural. Pedido de Despejo Liminar. Inadimplemento Contratual. não Evidenciado. Falta de Comprovação dos Requisitos do Art. 300 do Cpc. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para despejo liminar dos arrendatários de imóvel objeto de contrato de arrendamento rural. A Agravante alega supostos descumprimentos de cláusulas do contrato de arrendamento celebrado com os Recorridos.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a existência dos requisitos legais para a concessão de medida liminar de despejo, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, diante de alegado descumprimento contratual nos termos do artigo 32 do Decreto n. 59.566/66.

III.
Razões de Decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

4. O artigo 32 do Decreto n. 59.566/66 estabelece que a desocupação liminar de imóvel objeto de arrendamento rural somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como subarrendamento não autorizado, mudança de destinação do imóvel, abandono do cultivo, prática de dano grave e descumprimento do contrato.

5. No caso, inexiste comprovação segura de qualquer das hipóteses legalmente previstas para a desocupação liminar do imóvel, razão pela qual se mostra inviável o deferimento da medida excepcional pleiteada, diante da falta dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo ordenamento processual.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.

A falta de elementos concretos que evidenciem probabilidade do direito e perigo de dano inviabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência. 2. A desocupação liminar de imóvel rural exige demonstração inequívoca de infração grave às cláusulas contratuais, nos termos do art. 32 do Decreto n. 59.566/66.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto n. 59.566/66, art. 32.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007184-36.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Siqueira Benevides
em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única de Cotriguaçu, na
Ação de Resolução Contratual com Despejo n. 1001613-15.2024.8.11.0099
ajuizada em desfavor de
Julio Augusto Monteiro de Barros e outros
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a Agravante visava o despejo dos Agravados do imóvel rural objeto do Contrato de Arrendamento.

A Agravante sustenta que há infrações contratuais graves cometidas pelos Agravados e que justificam a concessão da tutela antecipada para desocupação do imóvel.

Alega que a exigência de notificação prévia e dilação probatória é indevida, pois a legislação aplicável (Decreto 59.566/66 e Lei 4.504/64) permite a retomada do imóvel em caso de inadimplemento contratual.

Requer o provimento do Agravo e a reforma da decisão agravada, com a desocupação imediata do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 273950381).

Dispensada a intimação dos Agravados, diante da falta de angularização na instância singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente
Maria Siqueira Benevides
ajuizou a Ação de Resolução Contratual com Despejo em desfavor dos Recorridos
Julio Augusto Monteiro de Barros, Ligia Araújo Moraes Monteiro de Barros
.

Alegou que, em 14/03/2023, celebrou com os Agravados Contrato denominado de Parceria Agrícola, o qual, segundo sustenta, tem natureza jurídica de arrendamento rural, tendo como objeto um imóvel denominado “Sítio Vidativa”, com área de 320,73 hectares, situado no município de Juruena-MT, e registrado sob a matrícula n.º 5.389 do 1º Serviço Notarial e Registral de Cotriguaçu-MT (Id. 178034868 e 178034869).

Relatou que os Agravados vêm descumprindo cláusulas contratuais essenciais, dentre elas: i) a mudança da destinação do imóvel da atividade agrícola para a pecuária; ii) a prática de subarrendamento sem autorização; iii) a má conservação do imóvel; e iv) o abandono do cultivo.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o despejo dos Recorridos.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido, por entender inexistentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, sobretudo diante da falta de demonstração inequívocas das hipóteses previstas no artigo 32, do Decreto n. 59.566/66.

A controvérsia submetida a exame neste Tribunal consiste em verificar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Nos termos do artigo 32 do Decreto n. 59.566/66, a desocupação forçada somente é autorizada nas hipóteses ali enumeradas, tais como subarrendamento não autorizado, dano à área, abandono do cultivo, mudança da destinação do imóvel, ou infração grave às obrigações contratuais.

Com efeito, a Agravante não conseguiu demonstrar, de forma segura, a ocorrência de nenhuma dessas hipóteses.

No que tange ao alegado subarrendamento, é fato que o contrato firmado entre as partes veda expressamente essa prática. Todavia, os elementos probatórios, especialmente conversas de
WhatsApp
e vídeos, indicam apenas a possível intenção de ofertar o imóvel a terceiros, mas não comprovam, de maneira indene de dúvidas, que os Agravados, de fato, subarrendaram a área rural e se ainda diz respeito ao imóvel objeto da lide.

Em relação à alegada alteração da atividade, também não assiste razão à Agravante. Ao contrário, o Contrato expressamente autoriza os arrendatários a desenvolverem, além do cultivo de soja, milho, arroz e algodão, a criação, recriação e engorda de gado, inclusive com plantio de pasto. Assim, a atividade pecuária está abrangida pelo negócio jurídico.

Quanto à má conservação, à suposta degradação da área e ao abando do cultivo, verifica-se que o único elemento probatório é um laudo técnico produzido unilateralmente pela Agravante. Trata-se, portanto, de prova frágil, que não permite, em cognição sumária, atestar a existência de danos materiais relevantes ou a responsabilidade dos Agravados.

Por fim, não há nos autos qualquer prova de inadimplemento do aluguel, tampouco se verifica descumprimento contratual de gravidade tal que autorize, de plano, a excepcional medida de despejo liminar, sendo imprescindível a ampla instrução probatória.

Assim, inexistentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025